Tribunal: TJMT
Processo: 0026393-22.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026393-22.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), OSVALDO ROBERTO SOBRINHO - CPF: 048.234.861-53 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA – DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – MONTANTE CORRESPONDENTE AO CRÉDITO ATUALIZADO PELA PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em crédito remanescente, se o depósito do crédito corresponde ao montante atualizado até o mencionado ato, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre atos processuais, e seguindo esta linha de raciocínio, como o próprio nome revela, advém de um ato que, por sua natureza incompatível, pressupõe a abdicação da faculdade processual em cima da qual recai a preclusão. Por exemplo: o aceite de um pagamento integral, com o consequente requerimento de extinção do feito, é absolutamente incompatível com a posterior interposição de recurso. A insurgência recursal, expressa o desacordo com o ato anteriormente exteriorizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande-MT
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal no 0026393-22.2013.8.11.0002 (Código – 330096) promovida contra
Osvaldo Roberto Sobrinho
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Deixou de condenar o executado no pagamento de honorários advocatícios, “
tendo em vista que tal verba já foi paga
” (Id. 9153985).

O Apelante, em síntese, afirma que o
decisum
foi equivocado, eis que a satisfação do crédito não se deu de maneira integral, já que houve erro de petição por parte da Fazenda Pública Municipal, quando esta, informou que no tocante aos imóveis executados com as respectivas matrículas a saber: 1183, 122465, 122467 e 122467, já haviam sido pagos os honorários advocatícios respectivos, quando na realidade, não o foram.

Forte nessas premissas, defende que a sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem, e que o remanescente seja pago pelo Executado, ora Recorrido (Id. 9154972, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 9154989, fl.02).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande-MT, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Osvaldo Roberto Sobrinho, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito exequendo (Id. 9153985).

Abstrai-se que a demanda posta à análise não é complexa, eis que a discussão se cinge à satisfação, ou não, do crédito tributário, objeto da Execução Fiscal, logo, esse é o único ponto a ser observado por esta Corte, neste momento.

Observa-se que a após o ajuizamento do feito executivo fora designada audiência de conciliação entre o Município de Várzea Grande-MT e o executado ora apelado Osvaldo Roberto Sobrinho, consoante se infere no Id. 9154959.

Tal diligência se mostrou exitosa, uma vez que celebrou-se acordo extrajudicial (Id. 9154974), o qual fora homologado pelo juízo condutor (Id. 9154998), e na sequência, a Fazenda Pública Municipal compareceu aos autos informando pagamento de praticamente todos os débitos, requerendo o prosseguimento da execução quanto aos demais (Id. 9154975).

Posteriormente, o executado ora recorrido atravessou petição, informando não ser mais o proprietário dos imóveis os quais deram origem à cobrança dos débitos tributários remanescentes. Desse modo, requereu “
a intimação do exequente para manifestar-se acerca deste petitório e documentos que seguem, esclarecendo também se há discrepância no seu cadastro imobiliário, especificamente em relação as certidões que instruem a execução fiscal
” (Id. 9153977, fl.02), no entanto, a apelante rechaçou as referidas argumentações, oportunidade em que requereu a penhora on-line nas contas bancárias do executado (Id. 9155002, fl.03).

Ato contínuo, o devedor compareceu aos autos para informar que inexistiam débitos em imóveis dos quais ele, bem como “Taís Laura Monteiro”, fosse proprietários, requerendo dessa maneira a extinção do feito (Id. 9154966).

Subsequentemente, o executado ora recorrido peticiona novamente no caderno processual, requerendo o fim do feito, aduzindo que “
no curso da execução compareceu um terceiro contribuinte
” juntou “
comprovante do pagamento do débito relativo à determinada CDA de um dos imóveis, demonstrando coerência com os argumentos do executado
” anteriormente deslindado (Id. 9153984).

Posteriormente, a Fazenda Pública Municipal pleiteou “
a extinção da ação com julgamento de mérito, em razão de pagamento integral do débito tributário e dos honorários advocatícios
” (Id. 9153997), motivo pelo qual sobreveio sentença extintiva nos exatos moldes requeridos pela exequente (Id. 9153985).

Pois bem. Ao compulsar os autos, observei que a quantia recebida pela recorrente se deu no montante de R$ 7.469,95 (sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), relativamente às várias Certidões de Dívida Ativa exequendas (Id. 9153985).

Destarte, averígua-se que este valor correspondia ao valor atualizado do crédito exequendo, corrigido pela própria exequente ora apelante.

Ocorre, entretanto, que a Exequente ora recorrente juntou aos autos cálculos de Certidão de Dívida Ativa após a prolação da Sentença, cujos valores, de fato, excedem o valor do depósito realizado (Id. 9153998).

Não há que se falar, contudo, que o pagamento foi feito de maneira incompleta, já que no momento da satisfação do crédito, este correspondia a R$ 7.469,95 (sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme consignado pela própria apelante e pelo Juízo
a quo
.

Dessa maneira, a demanda da Fazenda Pública se mostra sem razão, eis que o Executado cumpriu com sua obrigação, já que não havia maneira de o referido ter ciência dos valores exatos no momento do depósito.

Aproveitando o ensejo, peço vênia para exteriorizar meu entendimento pela indubitável ocorrência da
preclusão lógica
no caso concreto.

Isso porque, a preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre atos processuais, e seguindo esta linha de raciocínio, como o próprio nome revela, advém de um ato que, por sua natureza incompatível, pressupõe a abdicação da faculdade processual em cima da qual recai a preclusão. Por exemplo: o aceite de um ato é incompatível com o recurso. Se você recorre, significa que não aceitou e vice-versa. Portanto, aceitar uma decisão implica na preclusão da faculdade recursal.

In casu
, requerer inicialmente a extinção do processo, pelo pagamento
in totum
dos créditos exequendos, não se coaduna com a interposição posterior de recurso de apelação, visando a cobrança de créditos remanescentes.

Não é outro o entendimento, desta Egrégia Corte ao se posicionar pelo reconhecimento do fenômeno da preclusão, quando a exequente pretende cobrar valores remanescentes, mesmo após a prolação da sentença, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO PROVIDO. Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente
, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial. (N.U 0000135-27.2010.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

(Destaquei)

Sob outra perspectiva, a atualização da Certidão de Dívida Ativa decorrente do acréscimo de valores acessórios, que vierem a incrementar seu montante total, é uma obrigação inerente ao fisco, e imputar esta responsabilidade ao Devedor excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

O artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o Juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor.

Veja-se o que este Sodalício registra em casos análogos:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II C/C 925 DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME O CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente
. (...) (N.U 0002687-50.2013.8.11.0021,, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, Publicado no DJE 21/8/2019). (Destaquei0

À vista disso, é certo que a apelação não pode prosperar, já que o depósito fora realizado de maneira integral pelo executado, de modo que a manutenção do
decisum
que extinguiu o feito executivo, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021